Tribunal: TJMT
Processo: 1020816-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020816-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), ALFER PRE MOLDADOS LTDA - CNPJ: 09.433.857/0002-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUÇÃO DE MELHORIA – INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A EMBASAR A REFERIDA COBRANÇA – EXEGESE DO ARTIGO 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 82, DO CTN – SITUAÇÃO QUE PRESCINDE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE DIREITO – DEMONSTRAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Para que seja instituída a contribuição de melhoria, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, necessária a edição de uma lei específica para cada obra, em atendimento ao art. 150, I, da Constituição Federal, assim como ao art. 82, do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade do lançamento.

Não há falar na necessidade de dilação probatória quando a demanda se alicerça em questão puramente de direito, com a singela demonstração de lei específica a embasar a cobrança da contribuição de melhoria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALFER PRE MOLDADOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que, na origem, manejou Exceção de Pré-executividade em razão da execução proposta pelo Município de Primavera do Leste, referente à cobrança de contribuição de melhoria fundamentada unicamente no Código Tributário Municipal, lei geral, o que contraria o princípio constitucional da legalidade, as normas Constitucionais, o CTN e da jurisprudência consolidada pelo STJ.

Sustenta que, a matéria alegada na Exceção é de ordem publica, de fácil compreensão e conhecimento de ofício, que independe de dilação probatória, ou seja, da análise das CDAS 7289/2015, 7290/2015, 7292/2015 e 7293/2015 verifica-se que não houve obediência as normas do art. 145 e 150 da CF/88 c/c art. 81, 82 do CTN, questões eminentemente jurídicas que não demandam análise de provas para além dos documentos carreados aos autos..

Assegura que, para que seja realizada obra e cobrança da contribuição de melhoria, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, necessária a edição de uma lei específica para cada obra em atendimento ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 82 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que, “O próprio Agravado admite não ter criado lei especifica, mas edital com base no CTM. Embora tal edital não se presta para suprir a lei, não foi juntado na defesa, o que se dá por uma única razão: não existe edital Nobres Desembargados! Pois, se quer houve atendimento ao requerimento do Agravante o qual antecedeu a propositura desta Exceção”. (sic)

Afirma que, não resta duvidas que a Exceção de Pré-executividade, no caso dos autos, é instrumento apto a defesa do Agravante dada à contundente prova extraída das CDAS, não se fazendo necessária qualquer outra discussão para se reconhecer a nulidade da exação.

Com base nestes fundamentos, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se da CDA n. 7289/2015, 7290/2015, 7292/2015, 7293/2015,

que a Municipalidade pretende exigir do contribuinte os valores de R$ 4.140,00, R$ 4.140,00, R$ 4.140,00, R$ 3.450,00, todos provenientes de TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, referente ao exercício 2013.

Aduziu o Agravante que, as referidas cobranças não obedeceram as normas contidas nos artigos 145 e 150, da Constituição Federal e artigos 81 e 82, do Código Tributário Nacional, ante a existência de lei específica para a cobrança.

Da decisão recorrida, sucintamente, extrai-se que:

“[...] No caso
sub judice
, o excipiente/executado alega ilegalidade da cobrança da contribuição de melhoria por ausência de lei específica e afronta ao princípio da legalidade tributária. Deste modo, verifico que o excipiente/executado não colacionou aos autos documentação hábil a desconstituir a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. Ademais, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de processo de Execução Fiscal, não há que se levantarem questões que necessitem de dilação probatória, conforme a Súmula nº 393. Veja-se:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente, uma vez que não comprovou seus argumentos. Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade de ID nº 74319378.

Perscrutando os autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo monocrático não merece prosperar, notadamente porque, os indícios se firmam no sentido de ser prescindível a dilação probatória no presente caso, posto tratar-se de questão de direito.

A contribuição de melhoria é tributo cujo fato imponível decorre de valorização imobiliária causada pela realização de uma obra pública. Nesse passo, sua exigibilidade está expressamente condicionada à existência de uma situação fática que promova a referida valorização. Este é o seu requisito ínsito, um fato específico do qual decorra incremento no sentido de valorizar o patrimônio imobiliário de quem eventualmente possa figurar no
polo passivo da obrigação tributária.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial firmado nos tribunais superiores,

in
verbis
:

“
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
MELHORIA
. ARTS. 81 E 82 DO CTN. DECRETO-LEI 195?67. BASE DE CÁLCULO.
VALORIZAÇÃO
DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA.

1. 'A alteração superveniente da competência, ainda que ditada por norma constitucional, não afeta a validade da sentença anteriormente proferida', sendo que, 'válida a sentença anterior do juiz que a prolatou, subsiste a competência do tribunal respectivo' (CC 6.967-7, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 26.09.97). Com base em tal orientação a jurisprudência do STJ afirmou a sua competência para julgar recursos especiais interpostos antes da EC 45?04, mesmo quando tratem de matéria que, por força da referida Emenda, foi atribuída a outros órgãos jurisdicionais (Nesse sentido: CC 57.402, 1ª Seção, Min. José Delgado, DJ de 19.6.2006, no CC 58.566, 1ª Seção, Min. Eliana Calmon, DJ de 7.8.2006, no
AgRg
no REsp 809.810, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.5.2006 e no REsp 507.907, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 25.9.2006).' (REsp
598.183?DF
, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 27.11.2006).

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, continuam em vigor os
arts
. 81 e 82 do Código Tributário Nacional, bem como as disposições do Decreto-Lei 195?67, os quais regulamentam a
contribuição
de
melhoria
.

3. Só depois de pronta a obra e verificada a existência da
valorização
imobiliária que ela provocou é que se torna admissível a tributação por via de
contribuição
de
melhoria
? (CARRAZZA, Roque Antônio. \Curso de Direito Constitucional Tributário\, São Paulo: Malheiros, 2006, pág. 533).

4.
O lançamento da
contribuição
de
melhoria
deve ser precedido de processo específico, conforme descrito no art. 82 do Código Tributário Nacional.

5. Cabe ao Poder Público apresentar os cálculos que irão embasar a cobrança da
contribuição
de
melhoria
, concedendo, entretanto, prazo para que o contribuinte, em caso de discordância, possa impugná-los administrativamente. Trata-se, pois, de um valor presumido, cujo cálculo está a cargo da própria Administração
.

6. O procedimento administrativo não exclui a revisão pelo
Judiciário.

7. Recurso especial desprovido (REsp
671.560?RS
, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 11?06?2007).

A contribuição de melhoria decorre de previsão constitucional, contida no art. 145, inciso III, da CF, como abaixo transcrevo:

Art. 145.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

III
- contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Ademais, tem-se como escorreito que, para cada obra levada a efeito pelo ente tributante, nos termos do art. 82, I, do CTN, deve existir lei específica autorizando a instituição da taxa de contribuição de melhoria.

Este, sobretudo, se deve ao atendimento necessário ao artigo 150, I, da Constituição Federal, assim como o já mencionado art. 82, do CTN, como cito:

Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I
- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

Art. 82.
A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I
- publicação prévia dos seguintes elementos:

a)
memorial descritivo do projeto;

b)
orçamento do custo da obra;

c
) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d
) delimitação da zona beneficiada;

e)
determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II
- fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III
- regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º
A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º
Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.

Outrossim, além da previsão em lei específica, exige-se a publicação de edital, consoante estabelece o art. 5º, do Decreto-Lei n. 195/67, como cito:

Art 5º Para cobrança da Contribuição de Melhoria, a Administração competente deverá publicar o Edital, contendo, entre outros, os seguintes elementos:

I - Delimitação das áreas direta e indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;

II - memorial descritivo do projeto;

III - orçamento total ou parcial do custo das obras;

IV - determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, aos casos de cobrança da Contribuição de Melhoria por obras públicas em execução, constantes de projetos ainda não concluídos.

Neste norte, sem que se possa argumentar qualquer inversão do ônus probatório, ao que tudo indica, poderia à Municipalidade dar conhecimento ao Juízo da numeração da respectiva lei que ampara a cobrança, mas, ao contrário disso, em sua peça de defesa limitou-se a afirmar que o “ora Agravante, não colacionou aos autos documentação hábil a desconstituir a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez da Certidão de Dívida Ativa”.

Com efeito, tendo a Municipalidade fundamentado a cobrança nos artigos 229 a 244, da Lei Municipal n. 699/2001, que institui o Código Tributário do Município de Primavera do Leste, os indícios se firmam no sentido de que a cobrança não está devidamente amparada em lei específica, situação que nos leva a concluir pela nulidade das cobranças relativas a Taxa de Contribuição de Melhoria, contidas nas CDA ́s
7289/2015, 7290/2015, 7292/2015 e 7293/2015.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao Agravo, razão pela qual acolho a exceção de pré-executividade. Por conseguinte, declaro a nulidade das CDA ́S nº
7289/2015, 7290/2015, 7292/2015 e 7293/2015, em que a Municipalidade exigia do contribuinte os valores de R$ 4.140,00, R$ 4.140,00, R$ 4.140,00, R$ 3.450,00, todos provenientes de TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, referente ao exercício 2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023